Tribunal: TCU
Processo: 031.607/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10492/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.607/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz do Socorro Trindade (XXX.400.276-XX); Claudia Marcia Pereira de Sousa (XXX.432.686-XX); Delfino Alves da Silva (XXX.742.646-XX); Estevesson Ferreira Miqueletti (XXX.948.306-XX); Gisele Brandao Machado de Oliveira (XXX.245.916-XX); Helena Chagas Panzera (XXX.245.616-XX); Maria Celia Albino Frois Barone (XXX.184.236-XX); Sonia Maria Goncalves Brandao (XXX.300.286-XX); Suely Santos (XXX.395.276-XX); Vilma Serafim Dias (XXX.121.406-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.